Tribunal: TCU
Processo: 002.042/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2990/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.042/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelia Pestana (XXX.087.107-XX); Alonsir William Jorge Queiroz (XXX.293.262-XX); Carlos Jose Ferreira (XXX.667.797-XX); Elcio Monsores da Costa (XXX.659.057-XX); Maria Aparecida Vanini da Cruz (XXX.913.971-XX); Mario Cesar Pereira (XXX.094.907-XX); Nilson Vianna da Silva (XXX.544.667-XX); Renato Luiz Alves da Conceicao (XXX.569.007-XX); Valdinea de Moura Alves Araujo (XXX.917.787-XX); Williams Pereira Marinho (XXX.375.327-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.